Tribunal: TJSP
Processo: 1007691-89.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE INTERESSADA – RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO TEMPORAL – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – LAUDO DO IMESC NEGANDO CATEGORICAMENTE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO POSSUI

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE INTERESSADA – RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO TEMPORAL – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – LAUDO DO IMESC NEGANDO CATEGORICAMENTE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO POSSUI ESPECIALIZAÇÃO NO OBJETO DA PERÍCIA – PROVA CABAL DESSE FATO – AUSÊNCIA – CASO DE MERO INDÍCIO – LAUDO QUE CONTÉM PASSAGEM AFIRMANDO QUE SEU SUBSCRITOR TEM A ESPECIALIZAÇÃO EXIGIDA - PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE ACOMPANHA OS ATOS ADMINISTRATIVOS – RECONHECIMENTO – PEDIDO BEM INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.